Tribunal: STF
Processo: STP 987
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Ambiental. Embargos de declaração. Suspensão de tutela provisória. Licenciamento ambiental. Área de proteção ambiental.



1. Embargos de declaração contra decisão que julgou improcedente o pedido de suspensão de decisão que sustou os efeitos das licenças ambientais de empreendimento turístico e residencial e determinou a paralisação das obras no local. 



2. Alegação de omissão quanto à tese de que a atuação dos órgãos ambientais na definição de condicionantes da licença é suficiente para a proteção ambiental. Ponto enfrentado pela decisão recorrida, que é clara no sentido de que (i) tais atos administrativos estão sujeitos a controle jurisdicional e (ii) com base nos princípios da prevenção e da precaução, em caso de dúvida, devem ser adotadas as medidas mais protetivas ao meio ambiente.



3. Alegação de omissão quanto à tese de incompetência do STJ para proferir a decisão impugnada na medida de contracautela, com base no art. 299, parágrafo único, do CPC. Questão abordada pela decisão embargada, segundo a qual trata-se de controvérsia com natureza infraconstitucional.



4. Embargos de declaração a que se nega provimento.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Maricá para impugnar decisão monocrática em que julguei improcedente o pedido de suspensão de tutela provisória. Confira-se a ementa:



    Direito Ambiental. Suspensão de tutela provisória. Licenciamento ambiental. Área de proteção ambiental.  



    1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objeto decisão em que o STJ suspendeu o licenciamento ambiental do empreendimento turístico e residencial Maraey, em Maricá/RJ, e determinou a paralisação das obras no local.



    2. Relevância das alegações quanto ao risco de grave lesão à economia pública e à ordem social. A implantação do empreendimento produziria impacto positivo relevante para a atual conjuntura econômica do Estado do Rio de Janeiro, já que teria o potencial de gerar “milhares de empregos diretos e indiretos e milhões de reais em arrecadação de tributos”, além de “diversos benefícios econômicos para a população local”.



    3. Existência de perigo de dano inverso. A decisão do STJ buscou prevenir que intervenções em unidade de conservação demarcada, na qual estão presentes comunidades indígena e pesqueira, provocassem danos irreversíveis ao meio ambiente (art. 225 da Constituição). No entanto, os requerentes não apontam razões específicas pelas quais essas preocupações teriam sido superadas. Aplicam-se, portanto, os princípios da prevenção e da precaução. Ou seja: na dúvida, devem ser adotadas as medidas mais protetivas ao meio ambiente. Precedentes.



    4. Ausência de grave lesão à ordem administrativa. Os atos administrativos praticados pelo INEA estão sujeitos a revisão pelo Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da Constituição). A decisão do STJ apresentou argumentos jurídicos que justificaram o controle jurisdicional, de modo que não houve interferência indevida em espaço de discricionariedade técnica reservado à autarquia ambiental.



    5. Pedido que se julga improcedente.



    2. A parte embargante sustenta que a decisão embargada foi omissa por ter deixado de enfrentar o argumento de que a concessão da medida liminar “vem impedindo que o Poder Público Municipal tome as medidas necessárias para a ordenação da região e a preservação do local, o que é de sua competência constitucionalmente estabelecida”. Argumenta que as normas ambientais editadas pelo Município estão em conformidade com a Constituição, tendo sido elaboradas com o objetivo a impedir a degradação do ecossistema da Área de Preservação Ambiental de Maricá. Alega que a decisão “restou silente quanto ao fato de que o Ministério Público apenas discorda das conclusões técnicas da entidade administrativa”. Aponta que o Ministério Público e a decisão do STJ não indicaram descumprimento de nenhuma das condicionantes impostas pelos órgãos do Município de Maricá e “nem demonstraram que, mesmo que sejam plenamente cumpridas, haverá prejuízos ambientais irreversíveis”. Alega que o STJ não seria competente para proferir a decisão impugnada na medida de contracautela.



    3. O Ministério Público do Estado Rio de Janeiro apresentou impugnação aos embargos de declaração, com os seguintes argumentos: (i) o recurso se limitaria à defesa da continuidade das obras do Empreendimento Turístico-Residencial Maraey; (ii) o embargante pretenderia a obtenção de efeitos infringentes sem, entretanto, apontar vícios que indiquem a necessidade de integração da decisão; e (iii) diferentemente do que aponta a parte embargante, a decisão recorrida teria considerado os benefícios do empreendimento. 



    4. É o relatório. Decido.



    5. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. No mérito, o recurso não merece ser provido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado (art. 1.022 do CPC). 



    6. A parte embargante se limita a postular nova apreciação de um caso em que proferida decisão que não atende aos seus interesses. Embora a decisão embargada mencione textualmente apenas os requerentes da medida de contracautela - Estado do Rio de Janeiro e Instituto Estadual do Ambiente - é certo que os argumentos apresentados são plenamente aplicáveis ao Município de Maricá.



    7. A decisão recorrida enfrentou expressamente a alegação de que a atuação dos órgãos ambientais na definição de condicionantes da licença ambiental seria suficiente para a proteção ambiental na região. Confira-se o trecho pertinente (destaques acrescentados):



    17. Os requerentes argumentam que a decisão impugnada não examinou as modificações realizadas no projeto do empreendimento desde que sua viabilidade ambiental foi inicialmente analisada pelo STJ. A petição inicial, contudo, não aponta razões específicas pelas quais as preocupações em que se fundamentou a decisão impugnada teriam sido superadas, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que “a autarquia ambiental estadual atentou aos riscos e impactos sobre a região e sobre as comunidades tradicionais que ali vivem, proibindo determinadas ações e atividades ou exigindo medidas mitigatórias ou compensatórias do empreendedor”. Aplica-se ao caso, portanto, a jurisprudência reiterada desta Corte, de acordo com a qual, em matéria de proteção à vida, à saúde e ao meio ambiente, é preciso observar os princípios da prevenção e da precaução. Ou seja: na dúvida, devem ser adotadas as medidas mais protetivas aos bens em questão. Nesse sentido: ADI 5.592, Red. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, j. em 11.09.2019; ADI 4.066, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 24.08.2017; RE 627.189, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 08.06.2016, paradigma do tema nº 479 da repercussão geral. 



    18. Além disso, entendo que não está demonstrada a existência de grave lesão à ordem administrativa, em razão de suposta usurpação da competência do INEA para promover o licenciamento ambiental pela decisão impugnada. Em razão do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (art. 5º, XXXV, da Constituição), os atos praticados pela autarquia no exercício de função administrativa estão submetidos a revisão pelo Poder Judiciário. A decisão impugnada, ao suspender os efeitos de licença ambiental concedida pelo INEA e determinar a paralisação das obras do empreendimento, apresentou argumentos jurídicos que justificaram a incidência do controle jurisdicional. Por essa razão, não considero que houve interferência indevida em espaço de discricionariedade técnica reservado à autarquia ambiental.



    8. Quanto à alegação de incompetência do STJ para proferir a decisão impugnada na medida de contracautela, a decisão embargada estabeleceu que não caberia ao STF analisar, em sede de contracautela, o acerto de aplicação de dispositivo do CPC, já que a questão tem natureza infraconstitucional. As supostas contrariedades ao devido processo legal expostas pelo Município embargante constituiriam, no máximo, violações reflexas à Constituição, conforme estabelecido de forma pacífica nesta Corte (ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 07.06.2013). A propósito, veja-se outro trecho da decisão embargada (destaques acrescentados):



    19. Por fim, quanto ao argumento de que o pedido de tutela de urgência deveria ter sido analisado pelo juízo de primeira instância, a decisão impugnada afirma que a competência do STJ se justificaria pela aplicação do art. 299, parágrafo único, do CPC, de acordo com o qual, nos recursos, em regra, “a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito”. O STF não dispõe da competência necessária para avaliar, nesta via processual, se o dispositivo foi corretamente aplicado ao caso, já que tal providência exigiria o exame da legislação infraconstitucional. De toda sorte, quanto ao argumento de que “o poder geral de cautela dos juízes, diante de urgências extremas, não encontra limites nas regras de competência da legislação processual civil”, vale registrar que o juízo de primeira instância pode reavaliar a necessidade de manutenção da medida cautelar se as provas produzidas demonstrarem que os riscos ambientais que motivaram seu deferimento foram superados ou mitigados de modo eficaz.



    9. Como se vê, o recurso veicula pretensão meramente infringente. Assim, deve incidir no caso a jurisprudência de acordo com a qual não são cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, são opostos com o inadmissível objetivo de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (ADI 7.076 ED, sob minha relatoria, j. em 22.02.2023).



    10. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração.



    Publique-se.



Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente